Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elson Francisco Felipe, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Aduz que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, por infração aos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em regime inicial fechado
Assera que o paciente alcançou a progressão de regime em 10 de fevereiro de 2021. Contudo, 09 (nove) meses após, o apenado informou através da Defensoria Pública que o equipamento de monitoramento havia sido rompido em um momento de loucura/abstinência, razão pela qual foi internado na Nova Vida – Organização Assistencial de Inclusão Social.
Afirma que durante a audiência de justificação o beneficiário detalhou o ocorrido, explicando ser dependente químico, sendo que na ocasião “endoideceu” (sic), rompeu seu monitoramento eletrônico, jogou fora e a polícia encontrou.
Alega que a autoridade judicial determinou a regressão de regime. Afirma, que a decisão é injusta, pois o rompimento somente ocorreu em virtude da dependência química do paciente, ainda, que mostrou boa fé ao justificar e comprovar que logo após foi internado numa clínica de reabilitação.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a revogação ou a suspensão, em sede de liminar, da decisão que determinou a regressão do paciente ao regime fechado e a sua ratificação no mérito da presente ação mandamental (id. 129626198), juntando documentos.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Elson Francisco Felipe, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Ab initio consigno não haver previsão legal para a concessão de liminar no rito célere do habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial admitida em casos excepcionais, quando configurado de plano, manifesto e inequívoco, o constrangimento ilegal.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Cumpre destacar inicialmente que ao paciente foi concedido a progressão de regime para o semiaberto em 10 de fevereiro de 2021, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, bem como que o descumprimento de qualquer uma das condições poderia acarretar a revogação do benefício (id. 129634657).
Em 02 de dezembro de 2021, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas informou à autoridade apontada como coatora que houve violação de rompimento do equipamento (id. 129634660).
Consta, ainda, dos autos que a Defensoria Pública peticionou informando que o beneficiário, em virtude de crime de abstinência, “endoideceu” e rompeu seu monitoramento eletrônico (id. 129634661).
Assim, a autoridade judicial determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado, bem como a realização de audiência de justificação após a prisão do beneficiário, decisão datada de 24 de janeiro de 2022 (id. 129634662).
Realizada a audiência de justificação a autoridade judicial determinou a regressão definitiva de regime para o fechado, em 12 de abril de 2022, com o fundamento de que o rompimento do monitoramento eletrônico é considerado fuga (id. 129634667).
Pois bem.
De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
Por sua vez, o artigo 146-C da LEP estabelece que o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I. receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações e II. abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça.
No parágrafo único, inciso I, o legislador ainda adverte que a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime.
Assim, a priori, é fácil perceber que a remoção do equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena configura falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, autoriza a regressão ao regime gravoso e os gravames daí decorrentes.
A propósito, vale conferir ementa de julgado desta Corte:
“... O artigo 118 da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. In casu, ao romper a tornozeleira eletrônica, o reeducando já ciente de suas responsabilidades para continuar no gozo do benefício do regime semiaberto, deveria zelar pela preservação e bom funcionamento do equipamento eletrônico de monitoramento à distância, condição essa não respeitada e assumida pelo agravante. Ao agir de modo a causar uma falta grave, o reeducando assume o risco de ter seu benefício revogado e a regressão de regime, para o fechado, e tornar sua nova realidade” (AgExec 1019430-40.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 30.11.2020).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.